Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-81.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-81.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO CARDOSO - CPF: 707.425.211-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Lisandro Ricardo da Rocha (ASSISTENTE), Wellington Aparecido Garcia Leite (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000842-81.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO RICARDO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO IMÓVEL DO ACUSADO E ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. TENTATIVA DE EVASÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. AGENTE FLAGRADO DISPENSANDO DROGAS EM VIA PÚBLICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [72 (SETENTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 18,51G (DEZOITO GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS)] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [OBJETOS COM RESQUÍCIOS DE DROGA, RECORTES PLÁSTICOS PARA EMBALO E VENDA]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) são ilícitas as provas obtidas mediante abordagem policial e ingresso domiciliar, por ausência de justa causa e suposta violação ao domicílio; (ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, ou se caberia absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3.1. Restou demonstrada a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal e o ingresso no domicílio, diante de comportamento suspeito do réu, fuga, descarte de entorpecentes, movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário.

3.2. Provas obtidas de forma direta, sequencial e vinculada à situação de flagrância, com cadeia de custódia preservada e inexistência de “
fishing expedition
”.

3.3. Prova da materialidade e autoria delitivas extraída do auto de prisão em flagrante, laudos periciais e relatos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares.

3.4. Versão defensiva isolada e não corroborada por qualquer outro elemento de prova.

3.5. Inviável a absolvição ou desclassificação, diante da prova robusta de finalidade mercantil da substância apreendida.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São lícitas as provas obtidas mediante abordagem e ingresso domiciliar realizados com base em fundadas razões e flagrante delito”.

“2. A prova consistente nos depoimentos de policiais, corroborada por outros elementos objetivos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas”.

“3. O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, “a” e “d”; 244; 302; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021; TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000842-81.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO RICARDO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por PAULO RICARDO CARDOSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0000842-81.2020.8.11.0006, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade da busca pessoal, do ingresso domiciliar, da cadeia de provas e, por conseguinte, a nulidade dos elementos produzidos em razão da ‘pescaria probatória’ (
fishing expedition
), haja vista as ações policiais terem sido procedidas de forma discricionária e sem justa causa. No
mérito
, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, postula que a conduta melhor se adéqua à infração penal prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que inexistem provas que apontem a traficância, senão a sua condição de usuário.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal e os artigos 157, 244, 386, VII, todos do Código de Processo Penal
” [doc. digital n. 297602427].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 297602428].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
301077357
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000842-81.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. ILICITUDE DAS PROVAS.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem e busca pessoal efetuadas pelos agentes de segurança em PAULO RICARDO CARDOSO, do ingresso no seu domicílio e da posterior apreensão das drogas, porquanto precedidas em desconformidade com os ditames legais.

Assevera que os procedimentos “
se basearam unicamente na impressão subjetiva dos agentes

policiais em relação à atitude considerada suspeita do apelante, sem que houvesse justa causa

para o ingresso domiciliar
”.

Por fim, aduz que “
o encontro de

ilícitos em momento posterior não tem o condão de sanar a nulidade pré-existente, tampouco de convalidar o vício, o que torna a busca ilegal e as provas obtidas, consequentemente,

inadmissíveis
”.

O pedido
não comporta provimento
.

No que se refere à alegada nulidade, os elementos constantes dos autos demonstram que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento tático em região notoriamente associada à comercialização de entorpecentes quando, ao transitar pela Rua Nortelândia, no Bairro São Lourenço, município de Cáceres/MT, avistou o apelante, o qual, ao notar a presença da viatura, apresentou comportamento visivelmente alterado.

Segundo relato dos policiais, nesse momento, PAULO teria arremessado um objeto ao solo e empreendido fuga.

Após diligências, os agentes localizaram o material descartado, constatando-se tratar-se de 72 (setenta e duas) porções de substância entorpecente, além de dinheiro trocado, entre cédulas e moedas.

Diante da situação, os militares dividiram-se: parte da equipe permaneceu em vigilância nas imediações da residência para onde o suspeito havia se dirigido, e os demais iniciaram buscas nas proximidades. Durante o patrulhamento, avistaram PAULO conversando com um vizinho em imóvel contíguo àquele para o qual havia fugido.

Prosseguindo com o acompanhamento, os policiais observaram que o apelante retornou ao local onde havia dispensado o entorpecente, sendo que, paralelamente, os agentes em campana identificaram movimentação típica de tráfico, com a chegada de usuários à residência, os quais eram dissuadidos pelo indivíduo que vigiava o imóvel.

No instante em que PAULO retornou à residência, foi surpreendido pelos agentes públicos no exato momento em que um usuário lhe solicitava a venda de droga, o que ensejou a sua abordagem e prisão.

Por fim, em consulta aos sistemas informatizados, a guarnição constatou que o apelante possuía antecedentes criminais, incluindo duas ocorrências anteriores pela prática de tráfico de drogas, razão pela qual efetuaram sua prisão e o encaminharam à unidade policial para lavratura do flagrante.

Apesar das alegações deduzidas pela Defensoria Pública, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade na diligência executada pela Polícia Militar.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a abordagem pessoal não decorreu exclusivamente de mera ‘intuição policial’.

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos agentes foi motivada pela conduta do acusado, que, ao perceber a aproximação da viatura, descartou objeto posteriormente identificado como porções de cocaína embaladas para a venda, além de numerário em espécie.

Ademais, a equipe policial realizou monitoramento nas imediações da residência do apelante, ocasião em que constataram intenso fluxo de usuários em busca de entorpecentes, culminando na abordagem de um dependente químico, flagrado tentando adquirir drogas diretamente de PAULO.

Nesse diapasão, presente a justa causa para busca pessoal, uma vez que tal providência “
estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie
” [TJMT,
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

A propósito, analisando situação semelhante, já decidi que “
segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ [STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022]
” [TJMT, N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 1º/8/2024, Publicado no DJE 7/8/2024].

Colho ainda da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABORDAGEM - REGULARIDADE - PRELIMINAR REJEITADA [...] Tendo o acusado empreendido fuga com a aproximação dos policiais, em ponto de tráfico de drogas, dispensando o material ilícito pelo caminho, restam configurados fundados indícios da prática de crime, que justificam a abordagem e busca pessoal realizada, não havendo falar em ilicitude da prova [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.051399-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2025, publicação da súmula em 11/04/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA [...] A abordagem policial foi legítima, pois o apelante adotou comportamento suspeito ao avistar a guarnição policial, empreendendo fuga em alta velocidade e arremessando um invólucro posteriormente identificado como contendo substância entorpecente. Essas circunstâncias configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP [...]
” (TJMT, N.U 0020542-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

“
[...] Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas [...]
” (TJDFT, Acórdão 1890448, 0725266-70.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.)

No que tange ao ingresso no imóvel, diante das circunstâncias concretas previamente delineadas, mostra-se plenamente justificada a entrada dos policiais na residência, independentemente de autorização judicial ou consentimento do morador.

Com efeito, durante a diligência, os agentes localizaram no interior da residência diversos instrumentos comumente associados ao preparo e à comercialização de drogas, como lâminas de corte, pratos e embalagens plásticas, todos com vestígios aparentes de cocaína, reforçando a materialidade do crime e a contemporaneidade da situação flagrancial.

Nesse sentido, transcrevo excertos das declarações extrajudiciais prestadas pelo agente de segurança ANDRÉ GARCIA DE FARIA e o termo de exibição e apreensão lavrado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Cáceres/MT,
verbis
:

“
[
...
] dentro da residência ainda foi encontrado vários materiais usados para o preparo da droga, como pratos com resquícios de droga, colher, lâmina para raspar, e um saco preto igual o utilizado no embalo da droga apreendida [...]”
(declarações de André - doc. digital n. 297601936).

“
Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Cáceres [...], onde presente estava o Delegado de Polícia Juda Maali Pinheiro Marcondes [...] compareceu André Garcia de Faria [...] que exibiu à autoridade policial e esta determinou a apreensão de: [...] 6 unidades – dois pratos contendo resquícios de drogas; duas sacolas plásticas; uma lâmina tipo Gillette e recortes de sacola plásticas; Código de apreensão 17a1”
(trechos do auto de apreensão – doc. digital n. 297601936).

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” [STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010].

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise subjetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em apreço, verifica-se que a sucessão de elementos concretos – a fuga do acusado ao avistar a guarnição, o descarte de substância entorpecente, o monitoramento contínuo da residência, a constatação de expressivo fluxo de usuários em busca de drogas e, por fim, a abordagem em flagrante de indivíduo solicitando a venda de entorpecente – configurou cenário de flagrância plenamente apto a legitimar o ingresso dos policiais no interior do imóvel, nos termos do artigo 5
o
, XI, da Constituição Federal, c/c o artigo 302, do Código de Processo Penal
[1]
.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021].

A dinâmica fática evidenciada nos autos também atende aos requisitos previstos no artigo 240, §1º, “a” e “d”, do Código de Processo Penal
[2]
, afastando qualquer alegação de ilicitude probatória ou violação às normas de direito material ou processual penal.

Com efeito, havia fundadas razões a justificar a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, sendo todas as provas obtidas de forma direta, sequencial e vinculada à situação de flagrância, o que afasta qualquer alegação de ruptura da cadeia de custódia.

Da mesma forma, não se vislumbra hipótese de
fishing expedition
, uma vez que a atuação policial não decorreu de mera especulação investigativa, mas de diligências motivadas por elementos objetivos e concretos, em estrita observância às balizas legais e constitucionais. Confira-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - BUSCA DOMICILIAR - LICITUDE - "FISHING EXPEDITION" - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - PRELIMINARES REJEITADAS [...]
Havendo fundadas razões a justificar a realização do procedimento de busca pessoal, não há qualquer ilicitude que possa macular as provas colhidas
. A Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão.
Não há que se falar em provas ilícitas por violação de domicílio se os policiais militares estavam munidos de "fundadas razões" que os levaram a crer que no interior daquele logradouro estava ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que devem ser consideradas lícitas as provas obtidas
. Considerando que
a busca pessoal e a entrada dos policiais na residência foram legítimas, não sendo verificado qualquer desvio de finalidade na diligência, refuta-se invocada tese de nulidade das provas em razão da "Fishing Expedition"
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.067371-2/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 27/06/2025)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 1º, D, 564, IV E V, 157, TODOS CPP; 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006; 33, § 2º, C, E 44, AMBOS DO CP; 33, § 2º, B, E § 3º E 59 AMBOS DO CP.
TESE PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA
PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA [...] Recurso especial desprovido”
(STJ, REsp n. 2.024.482/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO [...] A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, §1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso, como já delimitado na decisão agravada, conquanto o início da diligência [...]
a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia

recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local
. Além disso,
o investigado foi visto
quando saía de sua residência e,
ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo
.
Esses elementos objetivos, em conjunto
, denotam a
existência de fundada suspeita
de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia -
o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar
. Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram. Agravo não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 865.706/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR.
NULIDADE DESTE PROCESSO POR INVASÃO DO DOMICÍLIO DA APELANTE SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA
. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR.
NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INTEGRIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO
[...] Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a
diligências preliminares, subsiste a justa causa para buscas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares
, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes [...] Se
é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia
[...]”
(TJMT, N.U 1001479-26.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, CAPUT [...] DA LEI N. 11343/2006 [...] PRELIMINAR –
INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS
– INEXISTÊNCIA DE MANIPULAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...] A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.
Presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial
, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/2006, não há falar em violação à cadeia de custódia [...]
” (TJMT, N.U 1002627-54.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra PAULO a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 22h00min, em residência particular localizada ria Rua Nortelândia, 189, Bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, PAULO RICARDO CARDOSO, com consciência e vontade, trouxe consigo, transportou ou teve em depósito, para fins de traficância, drogas consistentes em 72 (setenta e duas) trouxinhas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, policiais militares da Força Tática estavam em patrulhamento quando observaram o denunciado, no interior de um imóvel conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, carregando uma sacola.

Infere-se que, diante da suspeita de atividade ilícita, os militares foram abordar o indiciado, que fugiu a pé do local dispensando a sacola que carregava.

Ao verificarem o interior da sacola deixada por PAULO, os policiais verificaram que nela havia 72 (setenta e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos) em notas miúdas e moedas, tipicamente oriundas do comércio de substância estupefaciente.

Abstrai-se que a equipe de Força Tática se dividiu, sendo que dois policiais permaneceram em campana numa mata ao lado da casa e outros dois saíram a bordo da viatura na tentativa de capturar o increpado.

Ressai que, passados cerca de trinta minutos, o denunciado voltou ao local e passou devagar olhando para o interior da residência onde ele havia dispensado a sacola, azo em que foi até a casa do vizinho Wellington Aparecido Garcia Leite, conhecido seu, perguntando a ele sobre a polícia.

Na sequência, PAULO disse a Wellington que iria ingressar na casa para ver se os policiais tinham achado a sacola com a droga e o dinheiro que ele dispensara, o que foi por ele feito. Poucos instantes depois o indiciado retornou e disse a seu vizinho que tinha perdido tudo, haja vista que os policiais haviam localizado a sacola.

Exsurge que toda movimentação acima referenciada foi visualizada pelos dois militares que estavam em campana escondidos na mata próxima ao local, que no período que ali ficaram ainda também viram diversos usuários de droga se dirigindo à casa onde PAULO dispensou a droga com o intuito de comprar entorpecentes.

Desponta que, em certo momento, apareceu no local a pessoa de Lisandro Ricardo da Rocha e pediu para que PAULO lhe vendesse uma porção de droga no valor de R$ 10,00 (dez reais), oportunidade em que os policiais decidiram agir e efetuaram a prisão em flagrante do increpado.

Em revista minuciosa no interior do imóvel ocupado pelo denunciado, os policiais localizaram diversos petrechos para embalagem, preparação e venda de drogas, tais como pratos com resquício de drogas, colher, lâmina para raspar entorpecente, um saco preto igual ao usado no invólucro das trouxinhas apreendidas e recortes de sacola plástica [...]”
(doc. digital n. 297601936).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2020474, boletim de ocorrência n. 2020.9292, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação n. 400.2.04.2020.000376-01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Perícia e Identificação Técnica de Cáceres/MT – registrou:

“
I. Dos objetos
: (dois) pratos de cozinha, sendo um de tonalidade parda com a borda lisa e o outro transparente com a borda ondulada, tais objetos foram encaminhados juntamente com as porções de substância descritas abaixo, assim apresentava sujidades/impregnação da substância; várias partes de sacolas de plástico nas cores branca, cinza-esverdeado e preta, as quais também apresentavam impregnação da substância citada, também havia uma sacola de plástico na cor cinza-esverdeado; uma colher das de sopa, uma parte de lâmina de barbear e uma parte de lata de cerveja, todas contendo impregnação da substância [...];
II. Das porções de substância
: Tratava-se de 72 (setenta e duas) porções de material de cor parda acondicionadas em invólucros de plástico na cor preta, formando trouxinhas com extremidades contorcidas e seladas [...] apresentaram 18,51g (dezoito gramas e cinquenta e um centigramas) de massa bruta [...].
III. Exames
: Amostras das porções descritas, bem como amostras dos resquícios existentes nos pratos foram coletadas e submetidas à reação preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cocaína [...]”.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, ANDRÉ GARCIA DE FARIA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
Que a Polícia Militar, através desta equipe de Força Tática, em patrulhamento tático na Rua Nortelândia, no Bairro São Lourenço, avistou uma pessoa na residência de número 189, lugar esse conhecido como local de comércio de drogas. No momento em que esta equipe foi realizar a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga a pé, dispensando no solo uma sacola plástica, contendo 72 porções de entorpecente e uma grande quantidade de dinheiro em notas miúdas e moedas; Que o suspeito que foragiu da guarnição PM era moreno e usava camiseta de cor preta e short de cor azul. Em ato contínuo, esta equipe de Força Tática fez a divisão da equipe, sendo que o CB PM Faria e o SD PM Ivan Ramos ficaram em campana policial em uma mata ao lado da residência, e o Sub Ten PM Vinícius e SD PM D. Ferreira saíram do local com a viatura; Que, cerca de trinta minutos depois, passou em frente à residência, devagar e olhando para dentro da casa, o suspeito Paulo Ricardo Cardoso, que, em seguida, parou na casa vizinha e chamou por Wellington Aparecido, perguntando a ele se a polícia tinha “ganhado a casa”. Esse respondeu que não tinha visto. Que Paulo Ricardo pediu para Wellington vigiar e avisar se viesse alguma viatura policial, pois ele iria até a casa ver se a polícia tinha achado a sacola com a droga e o dinheiro. Paulo então foi até a casa, e Wellington ficou vigiando; Que Paulo retornou dizendo para Wellington que tinha perdido tudo, que os policiais tinham encontrado a sacola com a droga e todo o dinheiro. Foi constatado ainda que, durante a campana policial, vários usuários de drogas passavam pelo local e eram orientados tanto por Paulo como por Wellington para que saíssem imediatamente do local, porque “estava sujo”; Certo momento, apareceu no local o senhor Lisandro Ricardo da Rocha, e pediu para Paulo lhe vender uma porção de drogas no valor de R$ 10,00 (dez reais). Nesse instante, então, os policiais que estavam em campana realizaram a abordagem do suspeito, sendo que Paulo estava com as mesmas vestimentas de quando empreendeu fuga da guarnição PM. Lisandro estava com o valor de R$ 10,00 (dez reais) em sua mão; Dentro da residência, ainda foi encontrado vários materiais usados para o preparo da droga, como pratos com resquícios de droga, colher, lâmina para raspar e um saco preto igual ao utilizado no embalo da droga apreendida. Em checagem via CIOSP, também foi verificado que Paulo Ricardo Cardoso possui 03 (três) passagens criminais, sendo duas pelo crime de tráfico de drogas e uma pelo crime de receptação”
(doc. digital n. 297601936 – p. 15/16).

Semelhantes são as declarações do também policial militar IVAN RAMOS DE OLIVEIRA (doc. digital n.
297601936 – p. 17/19
).

As testemunhas, LISANDRO RICARDO DA ROCHA e WELINGTON APARECIDO GARCIA LEITE, quando ouvidos em sede policial, relataram:

Lisandro: QUE É USUARIO DE DROGA DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE NÃO FAZ O USO FREQUENTE DE DROGA;
QUE QUANDO QUER FAZER USO, VAI ATE O BAIRRO SÃO LOURENÇO PARA COMPRAR; QUE SABE QUE NA RUA ONDE FOI ABORDADO SEMPRE TEM ALGUEM VENDENDO
; QUE RELATA QUE COMPRA MAIS FREQUENTE DE OUTRA CASA, MAS QUANDO FOI ATE O LOCAL PARA COMPRAR ALGUEM GRITOU DE DENTRO DIZENDO QUE ESTARIA FECHADO; QUE ASSIM SEGUIU
MAIS A FRENTE DA RUA, ONDE VIU QUE HAVIA DOIS RAPAZES MORENO NA RUA, E AO ENCOSTAR A BICICLETA, DE DENTRO DO MATO SAIU DOIS POLICIAIS E GRITOU "PERDEU PERDEU!"
; QUE ASSIM DISSE AOS POLICIAIS QUE ESTARIA NO LOCAL PARA COMPRAR ENTORPECENTE, QUE AFIRMA NÃO CONHECER NENHUM DOS HOMENS QUE ESTAVA NA RUA;
QUE SABE QUE AQUELE LOCAL É UM PONTO DE VENDA DE DROGA
, MAS NÃO SABE DIZER QUEM É O DONO;
QUE NA DELEGACIA ESCUTOU OS DOIS HOMENS CONVERSANDO E ASSIM FICOU SABENDO QUE A PESSOA DE PAULO SERIA O DONO DA DROGA, E QUE O OUTRO HOMEM É SEU VIZINHO, E QUE ESTAVA NA RUA NO MOMENTO EM QUE O DECLARANTE CHEGOU PARA COMPRAR DROGA
”
(doc. digital n. 297601936 – p. 19).

Welington
: QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE RESIDEM NA RUA NORTELANDIA BAIRRO SÃO LOURENÇO JUNTO DE SUA MAE E QUE ESTAVA EM SUA CASA QUANDO A PESSOA DE PAULO, JÁ CONHECIDO DO DECLARANTE, POIS AMBOS JÁ RESIDIRAM NA MESMA RUA NO BAIRRO EMPA, BATEU PALMAS, E NA FRENTE DA CASA COMEÇARAM A CONVERSAR;
QUE O DECLARANTE SABE QUE NA RUA FUNCIONA VÁRIAS BOCAS, ONDE NA FRENTE DE SUA CASA, INCLUSIVE SEMPRE TEM ALGUEM VENDENDO
; QUE A CASA É PRATICAMENTE ABANDONADA E FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO PARA VENDA;
QUE PELO QUE SABE, A CASA É DE ALGUM FAMILIAR DO PAULO
; QUE
ANTES DA CHEGADA DE PAULO, O DECLARANTE VIU QUE A POLICIA JÁ HAVIA PASSADO PELO LOCAL E INCLUSIVE ENTRADO NA CASA, MAS QUE HAVIA VISTO TAMBÉM A VIATURA INDO EMBORA
, E QUANDO PAULO O PERGUNTOU SE HAVIA ALGUEM VENDENDO NO LOCAL, O DECLARANTE DISSE "CARA, A POUCO TEVE POLICIA Aí, ACHO QUE NÃO TEM NINGUEM!". QUE FICOU NA FRENTE, E QUE PAULO ENTROU NA CASA PARA VER SE TINHA ALGUEM NO LOCAL, E QUANDO SAIU DA CASA,
ENCOSTOU O PORTÃO, SE APROXIMOU OUTRO HOMEM, QUE NÃO CONHECE, E QUE QUANDO ESTE APROXIMOU-SE DE PAULO E DO DECLARANTE, SAIU ALGUNS POLICIAIS DO MATAGAL DIZENDO "PERDEU PERDEU!" E MANDOU QUE TODOS SE DEITASSEM NO CHÃO
; QUE O DECLARANTE, PAULO E O OUTRO HOMEM FORAM PRESOS E CONDUZIDOS, QUE AFIRMA NAO TER PASSAGEM PELA POLÍCIA; QUE AFIRMA NEM SER USUARIO DE DROGAS, E QUE A DROGA ORA APREENDIDA FOI VER APENAS NA DELEGACIA; QUE AFIRMA NÃO TER TO NINGUEM CORRENDO DA CASA, QUANDO A PRIMEIRA VEZ QUE A POLICIA BAIXOU NO LOCAL”
(doc. digital n. 297601936 – p. 21/22)

PAULO, quando interrogado extrajudicialmente, disse:

“QUE É USUÁRIO DE DROGAS, E RESIDE NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS JUNTO DE SUA FAMÍLIA;
QUE FOI ATÉ O BAIRRO SÃO LOURENÇO PARA COMPRAR DROGA SENDO QUE QUANDO CHEGOU NO LOCAL CONHECIDO COMO BOCA DE FUMO, O PORTÃO DA CASA QUE
GERALMENTE COMPRA A DROGA, CONHECIDO COMO BOCA DO JEFFERSON, ESTAVA ABERTO, SENDO QUE ENTROU PARA VER SE HAVIA ALGUEM, QUE CONSTATANDO QUE NÃO TINHA NINGUÉM SAIU DA CASA, E
ENCOSTOU O PORTÃO, SENDO QUE NA FRENTE HAVIA UM HOMEM QUE JÁ FOI VIZINHO DO MESMO NO EMPA
, QUE O VIZINHO DISSE AO INTERROGADO "SAI DAÍ, A POLICIA ACABOU DE CORRER ATRAS DO POVO AÍ";
QUE ENQUANTO CONVERSAVAM, E O MESMO LHE PERGUNTAVA SE AINDA TERIA DROGA PARA VENDER NO LOCAL, AO ENCOSTAR OUTRA PESSOA A PROCURA DE ENTORPECENTE, SAIU DO MATAGAL DOIS POLICIAIS MILITARES DIZENDO "PERDEU, PERDEU!"
QUE DISSERAM "A CASA CAIU!", ONDE O ALGEMARAM O CONDUZIRAM O INTERROGADO, O VIZINHO DA BOCA, E O OUTRO HOMEM QUE NEM CONHECIA; QUE NEGA SER DONO DA DROGA ORA ENCONTRADA, QUE NEGA RESIDIR EM TAL ENDEREÇO NO BAIRRO SÃO LOURENÇO; QUE AFIRMA QUE A DROGA APREENDIDA O INTERROGADO APENAS A VIU AQUI NA DELEGACIA, DIZENDO NÃO TER A VISTO ANTES”
(doc. digital n. 297601936 – p. 25)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, IVAN, ANDRÉ, MARCUS VINÍCIUS ROSA, OLIVEIRA BORGES e LISANDRO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares IVAN, ANDRÉ e MARCUS declararam:

“
Ivan
: Fomos um dos militares que ficamos na campana. Estava desde o início. Que eu me lembro [...]
estávamos passando nesse bairro, nessa casa, sempre que íamos lá e falavam que o pessoal estava traficando
[...] ao chegar próximo da casa, quando o, não lembro o nome da pessoa,
nos viu, saiu correndo e soltou alguma coisa ao solo. Vimos que era uma sacola com várias trouxinhas de droga e dinheiro
. Conversamos entre nós [...], falamos que ele ia voltar para reaver a droga, nisso tinha um terreno baldio, sujo,
eu e mais um ficamos nesse terreno
[...], e a viatura saiu como se tivesse saído da ocorrência. Observamos o movimento [...].
Posteriormente, tinham duas pessoas, chegou um. Perguntando o que tinha acontecido e o outro respondeu: ‘os policiais acharam a droga aqui
[...],
porque a minha sumiu’. Nisso um usuário foi passando, chegou nesses dois e falou: ‘dá uma de dez reais para mim’ e foi aí que fizemos a abordagem
. Um
outro policial que falou que esse que nós prendemos era o mesmo que tinha corrido anteriormente
[...]. Eu
vi o vulto jogando os entorpecentes
e que fomos fazer o perímetro e que localizamos a droga [...]. Nós estávamos do lado da casa [...] no terreno baldio [...]
era a mesma casa que as pessoas falavam sobre o tráfico de drogas naquele local
. Logo depois que ele dispensou ainda tentamos ir atrás, mas não logramos êxito em abordá-lo, por isso fizemos a campana [...]. Ficamos uns quarenta minutos esperando [...]”
(mídia: AIJ - 0000842-81.2020.8.11.0006-Ivan Ramos de Oliveira PM.mp4)

André
:
O local era bastante conhecido como ponto de venda de drogas
. Uma casa que não reside ninguém. E ficam pessoas comercializando drogas.
Estávamos em rondas e vimos um indivíduo com alguma coisa, arremessando ao solo e saindo correndo. A gente foi verificar
[...] e
constatou que eram porções de entorpecentes
[...]. Dois saíram e eu e outro
ficamos fazendo campana em um matagal ao lado da residência
[...]. Depois de um tempo,
o suspeito com as mesmas características, mesma vestimenta
[...]
voltou ao local, passou várias vezes
[...] em certo momento, foi em uma residência na frente [...]. Chamou outra pessoa,
perguntou se a polícia tinha entrado na casa
[...], o rapaz falou que não sabia informar.
Ele pediu para outra pessoa vigiar se a guarnição retornaria
, que ele iria verificar [...], quando
chegou lá não encontrou as porções que tinha arremessado, voltou ao rapaz e disse para ele que tinha perdido tudo
[...],
a todo momento que ele estava ali na frente, passavam usuários de drogas
que
solicitavam a ele a compra de drogas
, pois o local estava ‘sujo’ em razão da presença da polícia [...]. No momento chegou um usuário e tentou fazer compra [...] aí a gente fez a abordagem [...].
Era a mesma pessoa que dispensou e voltou
[...] e
eu ouvi ele falando para o rapaz da casa da frente que ele tinha perdido a droga da comercialização daquele dia
[...]. É uma residência de uma região bem precária [...] matagal na frente, a gente ficou bem próximo, cerca de 6m da casa [...] da frente [...]. A gente ficou escondido nesse matagal [...] era noite. [...] inclusive
o rapaz foi arrolado no BO, confirmou para gente que tinha ido para comprar droga
[...]. A gente estava esperando o momento certo para dar voz de prisão [...]”
(mídia: AIJ - 0000842-81.2020.8.11.0006-André Garcia de Faria PM.mp4)

Marcus
: Nós estávamos nessa rua [...] avistamos uma pessoa na residência ou próximo da residência, na hora que a guarnição foi fazer a abordagem, empreendeu fuga. Ele deixou cair uma sacola que continha dinheiro e papelotes de drogas [...]. Fizemos a divisão, dois em campana e dois saíram do local. Tinha um rapaz que passou na frente [...]. Os colegas relataram que estavam na campana e um suspeito, ficou passando, devagar, olhando alguma coisa e tinha ido numa casa próxima. Perguntando se a polícia tinha ‘ganhado a casa’ [...]. Eu estava na viatura, não fiquei na campana [...]. Depois nós retornamos, foi encaminhado, pelo que lembro os colegas relataram que viram [...]. Os colegas já tinham feito a captura dele [...]”
(mídia: AIJ - 0000842-81.2020.8.11.0006-Marcus Vinicius Rosa PM.mp4)

A testemunha LISANDRO, usuário de drogas que foi abordado no momento da prisão do acusado, declarou:

Lisandro
: Já era tarde da noite,
eu tinha costume de ir naquele beco para pegar entorpecente que eu era usuário
. No momento
vi duas pessoas paradas
[...] nem cheguei a parar direito,
estava de bicicleta para pedir informação. Saíram dois policiais do escuro, me abordaram, junto com essas pessoas, eles tinham feito abordagem minutos antes, pegado prato com entorpecente
e a viatura deslocado. Enquanto os dois estavam de campana [...]. Eu avistei que eram policiais fardados, pegou eu e outro rapaz [...], mas não vi nenhuma droga naquele momento.
Eu sabia que era um ponto de venda de drogas, mas não sabia quem era o dono da boca
. Eles estavam parados no beco [...] o local que eu costumava ir não era ali especificamente [...]”
(mídia: Testemunha Lisandro Ricardo da Rocha - 0000842-81.2020.8.11.0006.mp4)

No seu interrogatório, PAULO asseverou:

“
Acusado
: Em momento nenhum eu morava ali. Estava bebendo, tinha comprado mais cedo uma droga lá. Vinte reais. Uma cabeça de pó. Nisso tinha acabado [...] peguei e fui nessa boca de fumo no São Lourenço. Entrei nela, bati palma [...] no que eu saí, perguntei para um amigo ali na frente onde estava o povo e ele falou que não sabia [...], aí a polícia já me abordou [...]. Eu estava com meu filho [...], nisso eles me apresentaram as drogas na Delegacia. O policial rancou as paradas e falou que eram minha [...]. Eu era usuário de drogas naquela época [...]. Nunca vendi [...].

Juiz
: Então toda essa questão da denúncia, nada disso aconteceu.

Acusado
: Jamais. Dispensei sacola, se fosse assim já me pegavam na hora [...].

Defesa
: Com você, admite que tinha quanto de droga?

Acusado
: Só uma sacola, tinha uma sujeirinha mesmo. Na minha carteira [...].

Defesa
: O senhor lembra desse LISANDRO?

Acusado
: Não, nunca nem vi.

Defesa
: O senhor era um desses dois homens que foi preso?

Acusado
: Tava conversando com um vizinho [...]. Nem ele e nem eu. O policial já saiu me derrubando em cima da bicicleta [...]”
(mídia: Interrogatorio PAULO RICARDO CARDOSO - 0000842-81.2020.8.11.0006.mp4).

As provas coligidas durante a instrução processual são firmes e convergentes quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Em juízo,
PAULO
negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Alegou que se encontrava em sua residência consumindo bebida alcoólica, quando decidiu adquirir mais uma porção de droga, por ser, à época, usuário de substâncias entorpecentes.

Informou que comunicou sua companheira e dirigiu-se, acompanhado de seu filho menor, ao Bairro São Lourenço, com a finalidade de adquirir os estupefacientes.

Segundo sua versão, ao chegar no imóvel conhecido como ponto de venda de drogas, adentrou o local, mas não encontrou ninguém, razão pela qual foi à residência vizinha – cujo proprietário era seu amigo – e o indagou sobre a presença dos traficantes naquela localidade.

Declarou que, neste instante, os policiais surgiram repentinamente, o acusaram de tráfico de drogas e efetuaram sua prisão.

Por fim, aduziu que os entorpecentes somente “apareceram” quando já se encontrava preso na Delegacia de Polícia, momento em que, segundo afirma, um dos policiais os teria retirado da farda e lhe atribuído a sua propriedade.

A testemunha
LISANDRO
declarou ser usuário e reconheceu – tanto o local quanto a residência – como sendo conhecidos pontos de tráfico de drogas.

Relatou que, naquela oportunidade, dirigiu-se ao local para comprar entorpecente e, ao avistar dois indivíduos, aproximou-se para obter informações, momento em que foram todos abordados e detidos pelos policiais militares.

Por sua vez, os agentes de segurança
ANDRE
e
IVAN
, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, relataram que realizavam patrulhamento no Bairro São Lourenço quando viram PAULO em atitude suspeita, nas proximidades de uma residência notoriamente conhecida como ponto de venda de drogas.

Narraram que o acusado, ao notar a aproximação da viatura, lançou uma sacola em um terreno baldio e empreendeu fuga, não tendo sido alcançado pela equipe policial.

Após verificação no local de descarte, constataram se tratar de uma sacola plástica contendo porções de entorpecente e dinheiro trocado, circunstância que motivou a realização de vigilância no perímetro, com o intuito de confirmar a autoria da conduta.

Relataram que, cerca de quarenta minutos depois, PAULO retornou ao local e passou a indagar um vizinho sobre a presença anterior de policiais no local, sendo que, nesse momento, LISANDRO se aproximou e solicitou informações sobre a venda de drogas.

Diante da situação flagrancial, os agentes encerraram a campana, abordaram os envolvidos e efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Nesse contexto, o relato coeso e harmônico dos policiais militares, prestados em juízo e na fase investigativa, aliada à apreensão de drogas e petrechos para a traficância, revela-se prova robusta e idônea, suficiente para embasar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, nada ampara a versão de PAULO, no sentido de que a propriedade da droga lhe foi atribuída “injustamente” pelos agentes públicos, pois ausente qualquer indício de abuso ou irregularidade na ação policial que comprometa a validade das provas produzidas.

Com efeito, a defesa não apresentou nenhum elemento probatório concreto apto a infirmar a imputação acusatória ou que sustente a tese exculpatória, limitando-se a alegações unilaterais não corroboradas por testemunhas ou outros meios de prova que sustentem a versão de que o apelante teria ido ao local unicamente para adquirir entorpecentes.

Em sentido contrário, os elementos de prova revelam com clareza que: (
i
) PAULO foi surpreendido no momento em que lançou ao solo a sacola contendo drogas; (
ii
) posteriormente, retornou ao local com o intuito de reaver o material ilícito; (
iii
) buscou informações com um vizinho acerca da presença da polícia nas imediações; (
iv
) manifestou-se, em alto e bom tom, que os policiais haviam apreendido o dinheiro e os entorpecentes que seriam comercializados naquela noite; (
v
) foi detido em flagrante no exato momento que um usuário o abordou para adquirir drogas.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova efetiva da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 5
o
[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

[2]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; [...] d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025